Tribunal: CARF
Processo: 10680.011906/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011906/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.713 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 28/02/2005
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, bem como arrecadar as
contribuições devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a
recolher O produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
Na ausência de registros válidos na escrituração fiscal-contábil da empresa, o
Fisco pode se valer da presunção legal (aferição indireta), por meio da qual os
elementos probatórios de um fato, cuja ocorrência é inequívoca, levam a
conclusão de que outro fato efetivamente ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011906/2007-86
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011906/2007-86

Rayd Santana Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-25.253/2010, às e-fls. 837/849, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à Seguridade Social
e a outras Entidades e Fundos (terceiros), correspondente à parte dos segurados (8%), da
empresa (cota patronal – 20%) e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, em
relação ao período de 05/2002 a 02/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 75/85 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 35.786.410-7.
Conforme consta do Relatório Fiscal, inicialmente, a autoridade lançadora
esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida na empresa Irmãos Mattar atendendo solicitação do
Ministério Público Federal, no auxilio da apuração de possíveis práticas de ilícitos contra a
Seguridade Social.
Registra que, no decorrer dos trabalhos, houve a lavratura de um Auto de
Apreensão e Guarda de Documentos - AGD, através do qual foi apreendido um caderno, tipo
agenda de telefone, e recibos assinados, que constituíam um controle à parte de pagamentos
efetuados a empregados e não lançados em folhas de pagamento.
Informa que por meio de consulta a processos trabalhistas restou evidenciada a
existência de “relatórios de fechamento de caixa”, onde a empresa registrava vendas feitas a
empregados, denominadas “convênio com funcionários”. Intimada a apresentar e a esclarecer
este convênio, a empresa, por meio do oficio anexado à fl. 122, informou que os cupons fiscais
resultantes das vendas realizadas eram encaminhados ao setor financeiro e no ato do recebimento
do salário, o empregado efetuava o pagamento da compra.
Relata a apreensão dos originais desses relatórios de caixa, alusivos as
competências de 07/2004 a 01/2005, concernentes à matriz, às filiais em Teófilo Otoni, à
Farmácia de Manipulação Indiana Ltda e às Perfumarias Marina Ltda.
Destaca que a realização de uma diligência na empresa foi solicitada pela Receita
Previdenciária à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, em razão dos indícios de pratica
de crimes contra a ordem tributária. Em decorrência disso, foi expedido um Mandado de Busca e
Apreensão n. 23/09v/2005, pelo Juiz Federal Titular da 9” Vara Seção Minas Gerais, para que
auditores fiscais e policia federal verificassem e apreendessem, se necessário, documentos e
arquivos dos computadores da matriz da empresa e suas filiais de Governador Valadares e
Ipatinga.
Especificamente quanto a este crédito, a autoridade fiscal informa que as
contribuições lançadas incidiram sobre os valores pagos aos empregados, constantes do caderno,
tipo agenda, apreendido em 04/02/2005.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011906/2007-86

Esclarece que considerou todos os valores pagos em meados do mês como
adiantamentos e os valores pagos no início do mês como salário do mês anterior. As férias foram
computadas no mês em que foram pagas, não interferindo o dia em que o pagamento ocorreu.
Destaca que examinou o Livro de Registros de Empregados para confirmar o
vinculo empregatício entre a empresa notificada e as pessoas relacionadas no caderno
apreendido. Após a identificação da condição de empregados, aduz que agrupou-os em situações
semelhantes, tais como, empregados cujos valores recebidos são descritos como “férias", outros
que são identificados como “diferenças salariais”, ainda outros que, por terem sido pagos durante
certo período, foram denominados pela Fiscalização como “valores mensais” e, por fim, casos
específicos, descritos no relatório pela autoridade fiscal, os quais foram agrupados como “demais
casos”.
Ressalta, a autoridade lançadora, com fulcro no artigo 28 da Lei n° 8.212, de
1991, que, uma vez constatada a ocorrência de salário pago (caderno apreendido), mesmo que
não incluídos na folha de pagamento, os valores pagos integram o salário de contribuição para
fins previdenciários.
Informa que examinou, na apuração do presente crédito, além do caderno/agenda
apreendido, também as folhas de pagamento e comprovantes de pagamento apresentados à
Justiça do Trabalho.
Salienta que os valores foram lançados por competência, estando as bases de
cálculo e os segurados beneficiados relacionadas no Relatório de Lançamentos, levantamento
“REP - Remun. Extra FP - Cademo Fisc.”, no estabelecimento da matriz, uma vez que a empresa
Irmãos Mattar e Cia remunerava até mesmo empregados que estavam registrados em outra
empresa dos sócios, a Prestasso - Prestação de Serviços Ltda.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos da Resolução n° 829/2007, fls. 745/747, foi requerida diligência à
autoridade notificante com vistas à emissão de relatório fiscal complementar para retificar a
informação de que parte das contribuições a outras Entidades e Fundos seriam destinadas ao
SESI e SENAI e para informar a fundamentação legal que amparou o procedimento de
arbitramento.
Em resposta à diligência foi anexado às fls. 749/750 o Relatório Fiscal
Complementar, onde a autoridade lançadora reconhece o equívoco ao indicar o SESI e o SENAI
como entidades beneficiárias das contribuições lançadas. Retifica sua informação, substituindo
as entidades equivocadamente citadas pelo SESC e SENAC, destinatários efetivos dos valores
cobrados.
No tocante à fundamentação legal do arbitramento, cita os diplomas legais e
respectivos artigos que autorizam a utilização da aferição da base de calculo das contribuições
lançadas.
Foi dada ciência do resultado da diligência à empresa, que se manifestou à fl. 755.
Reafirma que os erros constantes do lançamento original e confirmados pelo auditor
comprometem o trabalho feito. Argumenta que somente a lei pode fixar critérios ao arbitramento
de tributos. O fato gerador do tributo é decorrente da tipicidade legal e cerrada e, portanto, não
pode ficar a critério do auditor ou de norma inferior, sob pena de ferir o príncipio da legalidade.
Insiste na nulidade da notificação.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011906/2007-86

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 853/861, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Provas Frágeis
Observe Eminente Relator a Fiscal: base do lançamento à fl. 9/11 do Relatório:
(...), já que o caderno foi ali apreendido e permite raciocinar que o pagamento era
efetuado pela empresa Irmãos Mattar e Cia. (...)"(grifamos)
Portanto, a base de cálculo surgiu em cima de uma prova frágil, qual seja, um
caderno/agenda que foi apreendido pela fiscalização.
A partir de algumas anotações aleatórias e interpretadas pela fiscalização, sem qualquer
consistência, conforme consta do Relatório foi que permitiu ao auditor “raciocinar" que
se tratava de bases de cálculos para a previdência social.
Porem, o fato gerador das contribuições sociais são apenas aquelas previstas em lei e
passíveis de tributação em razão de sua natureza, e que deve ter correção com a
retribuição dos benefícios de aposentadoria.
No caso, está havendo uma arrecadação sobre valores aleatórios como que não se
traduzem em salário ou qualquer outra verba remuneratória do empregado.
Por estas razões, não tendo os auditores fiscais infirmados e comprovados que as verbas
autuadas são decorrentes de salários do empregado, até porque, não constam de
qualquer registro, contrato trabalhista ou da folha-de-pagamento, não há razão para
arrecadar e manter o presente crédito previdenciário.
O presente lançamento acaba por impor uma espécie de aferição indireta (arbitramento)
sem base na legislação vigente.
No caso, caberia aos auditores corroborar melhor a prova e não apenas basear no
caderno (tipo agenda de telefone), mencionado no Relatório Fiscal que não pode ser
base de contribuições previdenciárias sem qualquer outra evidência robusta de sua base
como fato gerador tributário.
Metodologia duvidosa
Uma leitura atenta das demonstra demais considerações de fls. 5/11 a 8/11 a falta de
base legal que foi o trabalho fiscal.
Por estas e outra razões claramente demonstradas nos procedimentos dos auditores-
fiscais é que não se pode permitir que bases frágeis sejam objeto de fato gerador
tributário.
O procedimento fiscal demonstra claramente que operações como esta, ou seja, que
decorrem de uma atitude violenta, com força de policia e de busca e apreensão, resta
para o agente público uma quase obrigatoriedade de autuação, ainda que inconsistente
para justificar o aparato utilizado, Porém, o contribuinte não pode ser penalizado por
isso, e tampouco é permitido em nosso Direito, em razão de princípios constitucionais
da segurança jurídica, do devido processo legal e da verdade material do processo.
Nessas circunstâncias o crédito lançamento merece ser anulado integralmente.
Empregados de outras empresas
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011906/2007-86

Consta do Relatório que existem empregados registros na empresa Prestasso (Relatório
fl. 9/11), o que demonstra mais ainda, a falta de critérios para o presente lançamento
fiscal.
Erros materiais e perícia
O lançamento fiscal comete diversos erros materiais que foram apontados em Laudo
Pericial solicitados pelo contribuinte junto a tecnicos na matéria (doc. anexo).
A Recorrente esperava que o seu pedido de perícia fosse deferido pela instância a quo
para apurar esses erros materiais e diversas outras inconsistências na autuação.
Todavia, o indeferimento da perícia pela decisão ora recorrida alem de manter errado o
lançamento, sem excluir os erros materiais neles contidos, ainda cerceia 0 direito de
ampla defesa, o que é causa de nulidade integral do procedimento fiscal, na forma do
an. 59, II, do Decreto n° 70.235/72
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
MÉRITO
Versam os autos sobre contribuições devidas à Seguridade Social e a outras
Entidades e Fundos, incidentes sobre valores pagos pela empresa a seus empregados, valores
estes obtidos por meio do exame de documento apreendido (caderno/agenda), não tendo sido
registrados na contabilidade nem incluídos em folhas de pagamento, o que implicou a apuração
das contribuições pelo método da presunção (arbitramento).
A recorrente insurge-se quanto ao emprego da “presunção” (arbitramento) na
apuração da base de cálculo.
Pois bem!
De pronto, registre-se que a presunção, no caso, uma espécie de aferição indireta,
somente se aplica na ausência de registros na escrituração fiscal-contábil da empresa. Por meio
desta técnica, o Fisco se vale de material probatório relativo a fato de comprovação inequívoca,
que leva à conclusão de que outro efetivamente ocorreu.
No caso presente, a apreensão e o conhecimento de um controle (caderno/agenda)
de pagamentos efetuados a empregados, sem as devidas formalidades legais e não
disponibilizado a tributação, conduziu a Fiscalização, à vista dos indícios constatados (como os
termos “férias” à fl. 469, “ref. comp. salário” ã fl. 531, “I” pare l3“” à fl. 531-v) à conclusão de
que os valores pagos tinham a natureza salarial e, como tal, sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
Os dispositivos legais que autorizam a aferição indireta com base na presunção
estão previstos no artigo 33, §3° e §6° da Lei n° 8.212/1991, in verbis:
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011906/2007-86

art. 33: (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
A contribuinte não produziu prova contrária capaz de rechaçar a metodologia
adota pela autoridade lançadora. Poderia ter apresentado a escrituração contábil com o registro
dos valores em questão ou apresentado outro documento que pudesse contrapor as evidências
que propiciaram a presunção, pois, conforme dito, esta tem eficácia relativa, prevalecendo
enquanto não superada por uma prova robusta e convincente.
A recorrente continua alegando que esses pagamentos foram frutos de
empréstimos concedidos a seus empregados, sem fazer prova dessa alegação. Ora, não há razões
que justificasse a manutenção de um controle de empréstimos fora da escrituração contábil, bem
como de qualquer outro fato jurídico, que não a intenção de esquivar-se do cumprimento das
obrigações tributárias.
Ainda que esses registros, de fato, referissem a empréstimos, tal situação
permitiria a presunção de que nem todas as operações realizadas pela empresa são registradas
conforme determina a legislação tributária, deixando claro que qualquer diligência fiscal que se
detiver aos documentos contábeis e fiscais disponibilizados pela contribuinte não alcançarão o
real movimento da mesma.
Nesse contexto, a utilização da aferição indireta por meio da presunção legal não
merece reparos, visto que, no caso, serviu como meio de prova de fatos só conhecidos no mundo
não oficial, onde os registros são feitos à margem daqueles realizados para fins fiscais e
contábeis.
Especificamente quanto a alegação de existência de empregados de outra empresa,
mais uma vez a recorrente não traz nenhuma prova capaz de comprovar o alegado.
Ademais, importa realce que os salários de contribuição tomados pela autoridade
lançadora são exatamente as importâncias registradas no referido caderno, não merecendo
guarida a pretensão da contribuinte.
DA PERÍCIA
A contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011906/2007-86

No que tange à prova pericial pedida, considero-a desnecessária uma vez que as
informações constantes dos autos são suficientes à compreensão do feito fiscal. Diz a
empresa que a Fiscalização não demonstrou a forma de cálculo dos valores lançados e,
com esse foco, elabora os quesitos. Contrapondo-se a esse argumento há a exposição
detalhada no Relatório Fiscal, fls. 79/8l, por meio da qual a autoridade fiscal esclarece
não só a forma como procedeu a consolidação dos dados existentes no caderno
apreendido (separando em grupos os segurados com seus respectivos recebimentos),
como também indicou, dentro do que lhe foi possivel apurar, o mês do pagamento e a
natureza dos valores pagos, se férias, diferenças salariais, dentre outras.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital